Tribunal: TJMT
Processo: 1016734-55.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016734-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE ANDRADE GALLAN - CPF: 856.823.491-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), S. G. T. - CPF: 082.307.451-02 (AGRAVADO), M. G. T. - CPF: 073.138.781-33 (AGRAVADO), ANA PAULA DE ANDRADE GALLAN - CPF: 856.823.491-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL COMUM NÃO PARTILHADO. POSSIBILIDADE. ART. 1.315, CÓDIGO CIVIL. NATUREZA “PROPTER REM”. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência incidental para determinar que o agravante arque com 50% das despesas condominiais ordinárias e extraordinárias do imóvel comum não partilhado, até decisão em sentido diverso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima, em sede de tutela de urgência, a determinação para que o ex-cônjuge, coproprietário de imóvel comum não partilhado, arque com parte das despesas condominiais, ainda que não detenha a posse direta do bem.

III. Razões de decidir

As despesas condominiais possuem natureza “propter rem” e devem ser suportadas pelos coproprietários na proporção de sua parte, enquanto perdurar a indivisão (CC, art. 1.315).

A medida liminar se justifica para evitar inadimplemento e prejuízos à conservação do imóvel, que, inclusive, abriga os filhos menores, atendendo aos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O coproprietário de imóvel comum não partilhado deve concorrer, proporcionalmente à sua parte, para o pagamento das despesas condominiais, ainda que não detenha a posse direta do bem, quando tais despesas sejam necessárias à conservação do patrimônio e à proteção do direito à moradia de filhos menores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.315; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAC nº 0017102-83.2010.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2017; TJMG, RAI nº 32872575420248130000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 18.10.2024; TJDF, RAC nº 0735420-55.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1ª Turma Cível, j. 15.09.2021; TJSP, RAC nº 1039483-03.2022.8.26.0114, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Juscelino Antônio Tomas em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda, alimentos e regulamentação de convivência movida por Ana Paula de Andrade Gallan, por si e na qualidade de representante dos menores M.G.T. e S.G.T., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência incidental, consistente em determinar que o requerido arque, a partir de junho/2025, com pelo menos 50% (cinquenta por cento) do valor total das despesas condominiais mensais, ordinárias e extraordinárias, aprovadas em assembleia e devidamente comprovadas, incidentes sobre o imóvel comum, sob pena de multa diária.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a obrigação imposta é desprovida de fundamento, uma vez que o imóvel é utilizado exclusivamente pela agravada, proprietária de 20% do bem, sem que haja abatimento nos alimentos fixados em razão dessa posse exclusiva. Sustenta não possuir capacidade financeira para suportar tal encargo, uma vez que seus rendimentos líquidos são inferiores às despesas fixas já assumidas, as quais superam R$ 8.394,91, sobrevivendo com auxílio de familiares e rendas esporádicas. Ressalta, ainda, que a perda da isenção condominial, quando exercia o cargo de síndico do condomínio, não decorreu de retaliação, mas do término regular do mandato e da ausência de candidatura da agravada à função, embora tenha sido formalmente comunicada e incentivada a concorrer.

Afirma que a responsabilidade pelas despesas condominiais, quando apenas um dos ex-cônjuges detém a posse direta do imóvel, deve recair exclusivamente sobre este, por analogia ao art. 23, XII, da Lei nº 8.245/1991, sob pena de enriquecimento sem causa. Defende que a conduta da recorrida caracteriza litigância de má-fé, postulando ao final, a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 289553381).

A agravada apresentou contraminuta (id. 296488866).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 297081852).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Ana Paula de Andrade Gallan por si e na qualidade de representante dos menores M.G.T. e S.G.T., ajuizou ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda, alimentos e regulamentação de convivência em desfavor de Juscelino Antônio Tomas, objetivando, dentre outros pedidos, a fixação de alimentos, a definição da guarda dos filhos menores e a partilha de bens do casal.

No curso do processo, a autora formulou pedido de tutela de urgência incidental para que o requerido Juscelino Antônio Tomas, seja compelido a arcar com 50% das despesas condominiais do imóvel comum, fixando-se como valor mínimo mensal a quantia de R$ 2.000,00, a partir de junho de 2025. Sustentou que, com o término do mandato do requerido como síndico do condomínio, período em que havia isenção das cotas condominiais, foram aprovados em assembleia reajustes na taxa, de modo que alega não possuir condições de suportar integralmente tal encargo, sobretudo em razão da instabilidade de sua renda como profissional autônoma e do fato de manter, sozinha, a residência e o sustento dos filhos menores.

O douto magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência incidental, para que o requerido arque com pelo menos metade (50%) das despesas condominiais ordinárias e extraordinárias, aprovadas e comprovadas nos autos, até decisão em sentido diverso, considerando tratar-se de bem indiviso e a necessidade de conservação do imóvel que serve de moradia aos filhos menores (id. 288781861).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que a obrigação imposta é desprovida de fundamento, uma vez que o imóvel é utilizado exclusivamente pela agravada, proprietária de apenas 20% do bem, sem que haja abatimento nos alimentos fixados em razão dessa posse exclusiva.

Sustenta não possuir capacidade financeira para suportar tal encargo, uma vez que seus rendimentos líquidos são inferiores às despesas fixas já assumidas, as quais superam R$ 8.394,91, sobrevivendo com auxílio de familiares e rendas esporádicas. Ressalta, ainda, que a perda da isenção condominial, quando exercia o cargo de síndico do condomínio, não decorreu de retaliação, mas do término regular do mandato e da ausência de candidatura da agravada à função, embora tenha sido formalmente comunicada e incentivada a concorrer.

Afirma que a responsabilidade pelas despesas condominiais, quando apenas um dos ex-cônjuges detém a posse direta do imóvel, deve recair exclusivamente sobre este, por analogia ao art. 23, XII, da Lei nº 8.245/1991, sob pena de enriquecimento sem causa. Além disso, defende que a conduta da recorrida caracteriza litigância de má-fé e uso indevido do processo judicial para fins escusos, requerendo a aplicação de multa nos termos dos arts. 77 e 81 do CPC.

A par de tais argumentos, pleiteia a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente, é
cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

É o que se extrai do entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da legalidade e adequação da determinação que impôs ao agravante a obrigação de arcar com 50% das despesas condominiais do imóvel comum até ulterior decisão.

Visto isso, inicialmente, é incontroverso que o imóvel ainda não foi objeto de partilha, subsistindo condomínio entre as partes.

O art. 1.315, do Código Civil dispõe que "
O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”.

Assim, pela dicção do dispositivo legal, o condômino é obrigado a concorrer paras as despesas de conservação da coisa, sendo pacífico que as cotas condominiais possuem natureza
propter rem
, recaindo sobre todos os coproprietários enquanto perdurar a indivisão. Nesse sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. COISA COMUM. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL INSTITUÍDO POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DO AUTOR AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PARA A CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO ART. 1.315 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

Na hipótese dos autos, o autor pretende ser ressarcido integralmente pelas despesas que efetuou para a conservação de imóvel em que foi instituído o condomínio entre as partes por ocasião de acordo celebrado nos autos da separação judicial do casal . Enquanto não dividido o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem remanesce, sob as regras que regem o instituto do condomínio, nos termos do art. 1.315 do Código Civil: "O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita". As despesas realizadas com a conservação do imóvel devem ser dividas, em proporção igual, entre as partes.
(...).”
(TJSP, RAC n.º 0017102-83.2010.8.26.0002, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.05.2017 – destaquei).

No caso, resta evidente a solidariedade passiva entre os coproprietários e a adequação da solução provisória, sobretudo porque o imóvel abriga filhos menores do casal, cujo direito à moradia e dignidade é tutelado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Neste norte, evidente que se observa os requisitos do art. 300, do CPC, identificando a probabilidade do direito no dever legal de conservação do bem comum e o perigo de dano no risco de inadimplemento condominial, com possíveis consequências prejudiciais à moradia, inclusive das crianças, e ao próprio patrimônio comum.

Devo ressaltar que a providência deferida pelo juízo
a quo
é de caráter provisório e reversível, pois condiciona o pagamento às despesas devidamente comprovadas, evitando oneração indevida.

A propósito, bem destacou o douto magistrado:

“Nesse contexto, a obrigação de arcar com as despesas de conservação da coisa comum, incluindo as taxas condominiais, recai sobre todos os condôminos, na proporção de suas partes, conforme dispõe o art. 1.315 do Código Civil. A documentação acostada aos autos, notadamente os boletos de Id. 192389381 e a ata de assembleia de Id. 192389382, demonstra o efetivo aumento das despesas condominiais, incluindo a instituição de taxa extra para reforma predial.

A alteração da situação fática, com o fim da isenção da taxa condominial que beneficiava a unidade residencial enquanto o Requerido exercia a função de síndico, somada ao aumento dos valores cobrados, configura o periculum in mora, diante da dificuldade alegada pela Requerente em suportar integralmente tais custos, o que poderia levar ao inadimplemento e a consequências prejudiciais à manutenção do lar dos menores. e prejuízos maiores às próprias partes envolvidas. O fumus boni iuris reside na copropriedade do bem e na responsabilidade mútua pelas despesas inerentes à sua manutenção enquanto perdurar o estado de indivisão.

Assim, considerando que o imóvel ainda não foi partilhado e que as despesas condominiais são obrigações propter rem, inerentes à propriedade, afigura-se razoável que ambos os coproprietários concorram para o seu pagamento.
” (id. 288781861).

Além disso, a pretensão recursal de aplicação analógica da Lei do Inquilinato, com a devida vênia, não se sustenta, pois não há relação locatícia entre as partes, mas condomínio. A discussão sobre eventual aluguel compensatório ou abatimento de alimentos
in natura
não integra a decisão agravada e não pode ser examinada neste recurso sem violar a devolutividade restrita e o princípio do duplo grau de jurisdição. Também não procede a tese de que a medida careceria de fundamento por divergências quanto ao valor das despesas, vez que a decisão limitou-se a autorizar o rateio apenas de encargos aprovados e comprovados, o que resguarda o agravante de cobranças excessivas.

Assim, ao menos por ora, a decisão recorrida mostra-se juridicamente correta, proporcional e fundamentada, preservando o patrimônio comum, garantindo a moradia dos filhos menores e respeitando a natureza
propter rem
das cotas condominiais no período de indivisão.

A jurisprudência trilha no mesmo sentido,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DIVÓRCIO C/C PARTILHA - BENS COMUNS - DESPESAS COM A MANUTENÇÃO - POSSIBILIDADE DE DIVISÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. O Código Civil prevê expressamente a possibilidade de divisão das despesas de conservação da coisa, sendo devida a divisão das despesas dos bens comuns do ex-casal, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada
.
2 . Recurso provido.
” (TJMG, RAI n.º 32872575420248130000, 8ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 18.10.2024 - destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA. BEM IMÓVEL. USUFRUTO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL INDEVIDA. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DOS COPROPRIETÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ocorrendo a separação do casal e permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva de um dos cônjuges, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1 .326 do Código Civil. 2. Não comprovado pela apelante o uso exclusivo do imóvel pelo ex-cônjuge, indevido o arbitramento de aluguel em seu favor.
3 . Consabido que o débito de IPTU/TLP e das taxas condominiais detém a natureza de obrigação propter rem, que se vincula à coisa e atrai a responsabilidade dos coproprietários, os débitos devem ser rateados entre os ex-cônjuges. Inteligência do art. 1.315, do Código Civil ao dispor que "o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita"
. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.
” (TJDF, RAC n.º 0735420-55.2020.8.07.0001, 1ª Turma Cível, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 15.09.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano material. Pagamento de IPTU de imóvel comum. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré ao pagamento de 50% do débito quitado pelo autor. Insurgência do autor. Pretensão de condenação da ré ao pagamento do IPTU em sua integralidade. Despesas de IPTU.
Partes divorciadas, com pendência de partilha dos bens. Responsabilidade da requerida no pagamento de parte do encargo relacionado ao imóvel, na proporção de sua propriedade. Manutenção de 50% do pagamento. Inteligência do art. 1.315, do Código Civil
. Sentença mantida. Apelação não provida.
” (TJSP, RAC n.º 10394830320228260114, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 11.11.2024 – destaquei).

Sem embargo, oportuna a consideração apontada no parecer da Procuradoria de Justiça,
in litteris
:

“
Outrossim, considerando que o imóvel em discussão é o lar dos filhos do casal, eventual inadimplemento poderia ensejar consequências prejudiciais às crianças, comprometendo a manutenção do lar e da rotina dos menores, mostrando-se, portanto, adequada a decisão que determina a divisão das despesas até a decisão definitiva quanto à partilha dos bens
.

Por fim, registra-se que a discussão se faz mediante análise em sede de cognição sumária, sendo necessário garantir às partes o devido processo legal, efetivo contraditório e ampla defesa perante a instância de primeiro grau, oportunidade em que o feito será devidamente instruído a garantir melhor análise das questões levantadas.”
(id. 297081852).

Por fim, também não há falar na condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Nesse sentido: “
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
(...)”. (AgInt no AREsp: 1671598/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.06.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025